Tribunal: TJDFT
Processo: 0731247-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731247-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO DE MORAES NUNES, JULIO DE MORAES NUNES, DEBORA DOS REIS NUNES AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID no 30329538, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, os agravantes pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora e homologou o laudo de avaliação de ID no 96165875 dos autos de origem. Em suas razões, os recorrentes alegam que o mandado de avaliação e penhora é nulo, eis que cumprido em fazenda situada em localidade diversa daquela de propriedade dos ora executados. Afirmam que o gado penhorado não seria de sua propriedade, uma vez que a Fazenda Aleluia, de propriedade dos executados, está registrada como Fazenda São Judas Tadeu, conforme registro colacionado aos autos. Requerem a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para que se suspendam os efeitos da decisão agravada, impedindo, no momento, a homologação da penhora de gados de terceiros. Ao final, pugnam pelo provimento do agravo de instrumento, para decretar a nulidade do laudo de avaliação e penhora de semoventes de terceiros”. Acrescente-se que este Relator indeferiu o efeito suspensivo pretendido. Petição juntada pelo agravado, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Créditos Não-Padronizados, informando que as partes celebraram acordo nos autos da execução de título extrajudicial n° 0731180- 91.2018.8.07.0001 (ID no 31124571). Petição apresentada conjuntamente pelas partes agravante e agravada, juntando o “Instrumento Particular de Confissão de Dívida, Promessa de Pagamento, Transação e Outras Avenças”, requerendo a homologação do acordo e suspensão do feito até o integral pagamento do valor confessado, na forma pactuada no referido acordo, nos termos do art. 922, do CPC, bem como a extinção e arquivamento do agravo de instrumento (ID no 31124598). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, no processo que deu ensejo à decisão ora agravada, foi homologado pelo douto Juízo a quo, em 09.12.2021, o acordo celebrado entre as partes e, nos termos do art. 922, do CPC, determinada a suspensão do processo até o adimplemento integral das obrigações assumidas na referida transação, o que ocorrerá em 05.06.2026. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de dezembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator